Tribunal: TCU
Processo: 016.356/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a notícia de que milhões de dados de beneficiários do INSS foram acessados sem controle, bem assim a verificar as medidas adotadas pela instituição para o reestabelecimento do respeito à privacidade dos segurados e aos princípios da eficiência e da moralidade administrativas e para a responsabilização dos eventuais envolvidos na irregularidade.

Inteiro teor:
Acórdão 2215/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 016.356/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Seguridade Social. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com fundamento no art. 41, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o inciso II, do art. 239 do RI/TCU, autorizar a realização de auditoria no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 1.6.2. classificar o processo de auditoria de que trata o subitem anterior como sigiloso, nos termos da Lei 12.527/2011, arts. 23, VII, e nos arts. 8o, § 3o, inciso I, e 9o, incisos VII e VIII, ambos da Resolução-TCU 294/2018; 1.6.3. com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, sobrestar a presente representação até que se conclua a auditoria proposta anteriormente; 1.6.4. com fundamento no art. 23, VII, da Lei 12.527/2011 e nos arts. 8o, § 3o, inciso I, e 9o, inciso VII, ambos da Resolução-TCU 294/2018, classificar como sigilosa em grau reservado a instrução à peça 18, restringindo seu acesso a autoridades e servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Tribunal de Contas da União (TCU).